Tribunal: STF
Processo: RHC 207434
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.18) impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, na medida em que os autos foram mal instruídos, sem a juntada do respectivo acórdão da apelação, documento indispensável ao exame da quaestio no presente caso, conforme exteriorizado na decisão agravada à eSTJ fl. 97. II - Segundo orientação firmada no âmbito desta Corte, é ônus do impetrante instruir devidamente os autos, sob pena de não conhecimento do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade na ação penal originária por ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar. 



    Aduz que: a) “a recorrente foi abordada para a verificação de um veículo suspeito, parado, segundo os policiais, em frente de sua casa/comércio e do nada, sai a acusada confessando o crime de tráfico de entorpecente e, ainda, revelando a localização do seu armazenamento”; b) “do depoimento dos próprios policiais que efetuaram a prisão da recorrente, que além de ter violado o direito ao silêncio, até porque está evidente que foi coagida a falar onde estavam as drogas guardadas, para ao depois, ser algemada e levada perante a autoridade policial competente”; c) “Difícil crer que uma pessoa abordada por policiais militares, apresentaria informações quanto a existência de drogas ilícitas guardadas em local de difícil acesso, de modo a ser reconhecida a situação ilícita”; d) “a estranha versão apresentada pelos policiais militares, a questão também deve ser vista sob a ótica da atuação dos policiais na ocorrência. Ora, se a recorrente já tinha sido supostamente surpreendida com um veículo produto de furto, caberia aos policiais apresentá-la à polícia civil.”



    À vista dos argumentos acima aduzidos, pugna “seja dado integral provimento para o fim de reconhecida a utilização da prova ilícita, invasão de domicílio, com violação, portanto, do artigo 157, do Código de Processo Penal, concedendo-se, à recorrente, a expedição do alvará de soltura, permitindo-se que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, pretendia a recorrente a revogação da prisão preventiva a fim de que “possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade”, contudo em consulta ao andamento processual do feito originário, disponível no sítio eletrônico do TJSP, depreende-se que em 22.11.2021 operou-se o trânsito em julgado da condenação 



    Desta feita além de não evidenciada ilegalidade manifesta no ato coator emanado pelo STJ, resta, de todo modo, prejudicado o pleito deduzido, porquanto presentemente a sua prisão não mais deriva de prisão preventiva, mas sim de execução definitiva. 



    Dito isso, não há como atender o pedido veiculado pelo recorrente de “aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade”, já que, pelo evidenciado do andamento processual na origem, inexistem recursos pendentes de apreciação.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente